Tribunal: TJES
Processo: 5001818-89.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001818-89.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIA REGINA LUCHI
APELADO: LUIZ CLAUDIO LUCHI e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001818-89.2023.8.08.0035

APELANTE:
CLÁUDIA REGINA LUCHI

APELADOS:
ESPÓLIO DE BELIRDE BOSI LUCHI e PAULO CÉSAR LUCHI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM INTEGRANTE DO ESPÓLIO. POSSE EXCLUSIVA POR HERDEIRA. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. DEVER DE ADMINISTRAÇÃO DO INVENTARIANTE. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeira contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão do veículo NISSAN/KICKS (placa RBD0E42), avaliado em R$ 101.155,00, formulado pelo Espólio e por outro herdeiro, sob o fundamento de que o bem integra o acervo hereditário e que a posse exclusiva da apelante inviabiliza a administração do inventariante. A recorrente sustenta ser proprietária exclusiva do automóvel, adquirido com recursos próprios e registrado em nome da genitora por conveniência fiscal, além de alegar acordo verbal para futura transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se herdeira pode manter posse exclusiva de veículo integrante do espólio, com fundamento em alegada propriedade de fato e acordo verbal, em detrimento do dever legal de administração do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da saisine, segundo o qual a herança se transmite automaticamente aos herdeiros, mas permanece indivisível até a partilha, regendo-se pelas normas do condomínio, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.

Reconhece-se que, antes da partilha, nenhum coerdeiro pode exercer posse exclusiva sobre bem determinado do espólio sem consentimento dos demais ou autorização judicial, sob pena de violar a comunhão hereditária.

Afirma-se que o inventariante exerce munus público e deve administrar e velar pelos bens do espólio com diligência, conforme art. 618, II, do CPC, legitimando a medida de busca e apreensão para assegurar a regular gestão do patrimônio comum.

Constata-se que o veículo consta na Escritura Pública de Inventário e Partilha assinada pela própria apelante, o que evidencia reconhecimento expresso de que o bem integra o patrimônio da de cujus.

Reputa-se inadmissível a alegação posterior de propriedade exclusiva baseada em conveniência fiscal ou acordo verbal, por afrontar a boa-fé objetiva e caracterizar comportamento contraditório (venire contra factum proprium), à luz do art. 113 do Código Civil.

Observa-se que eventual cessão de direitos hereditários exige escritura pública, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, sendo insuficiente prova testemunhal para desconstituir declaração formalizada em escritura.

Conclui-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme art. 373, II, do CPC, inexistindo comprovação documental de aquisição exclusiva do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Até a partilha, a herança é indivisível e se rege pelas normas do condomínio, vedando-se a posse exclusiva de bem do espólio por um dos coerdeiros sem consentimento ou autorização judicial.

Compete ao inventariante administrar e velar pelos bens do espólio, sendo legítima a busca e apreensão de bem indevidamente retido por herdeiro.

A assinatura de escritura pública de inventário que inclui determinado bem no acervo hereditário impede alegação posterior de propriedade exclusiva, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de venire contra factum proprium.

A cessão de direitos hereditários exige escritura pública, não se admitindo acordo verbal para alterar a titularidade de bem integrante do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 1.791 e 1.793; CPC, arts. 373, II, 618, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001818-89.2023.8.08.0035

APELANTE:
CLÁUDIA REGINA LUCHI

APELADOS:
ESPÓLIO DE BELIRDE BOSI LUCHI e PAULO CÉSAR LUCHI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação interposta por CLÁUDIA REGINA LUCHI contra sentença que julgou procedente a busca e apreensão do veículo NISSAN/KICKS (placa RBD0E42), avaliado em R$ 101.155,00 (cento e um mil, cento e cinquenta e cinco reais). Os apelados, ESPÓLIO DE BELIRDE BOSI LUCHI e PAULO CÉSAR LUCHI, alegam que o bem integra o acervo hereditário e que a posse exclusiva da apelante obstaculiza a administração legal do inventariante.

Em defesa, a apelante sustenta propriedade exclusiva, afirmando ter adquirido o automóvel com recursos próprios e mediante permuta, registrando-o em nome da genitora por conveniência fiscal, além de alegar acordo verbal com os demais herdeiros para a futura transferência do bem.

A sentença fundamentou-se no Art. 618, II, do CPC, destacando o dever do inventariante de gerir o espólio e observando que o veículo consta na Escritura Pública de Inventário devidamente assinada por todos os herdeiros, sem prova documental da aquisição exclusiva pela ré.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em determinar se a herdeira apelante detém o direito de manter a posse exclusiva de bem móvel (veículo) que compõe o acervo hereditário, fundamentando-se em suposta propriedade de fato e acordo verbal, em detrimento do dever de administração do inventariante.

1. Da natureza jurídica da herança e a indivisibilidade da posse

Ab initio
, impende registrar que, pelo princípio da
saisine
, a morte opera a imediata transferência da posse e propriedade dos bens aos herdeiros. Todavia, até que se ultime a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança é indivisível, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio, conforme preceitua o art. 1.791 do Código Civil:

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

Nesse cenário de comunhão incidental, nenhum herdeiro possui direito de exercer posse exclusiva sobre bem determinado do espólio sem o consentimento dos demais ou autorização judicial. A resistência da apelante em restituir o veículo ao monte mor caracteriza esbulho possessório, uma vez que a posse direta deve ser exercida por quem detém o encargo de representar o espólio.

2. Do
munus
público do inventariante e o art. 618 do CPC

A figura do inventariante não é meramente figurativa; trata-se de um auxiliar do juízo investido de um
munus
público, a quem compete a guarda e a gestão diligente do patrimônio comum. O artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil é imperativo ao estabelecer:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

[...]

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

Portanto, a procedência do pedido de busca e apreensão nada mais é do que a efetivação deste dispositivo legal, permitindo que o inventariante cumpra seu dever de conservar o bem, garantindo sua integridade para a futura partilha e assegurando o pagamento de eventuais dívidas e tributos do espólio.

3. Do ato jurídico perfeito e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)

Um ponto nodal desta lide, que fragiliza sobremaneira as razões recursais, é a existência de Escritura Pública de Inventário e Partilha, devidamente assinada pela apelante. Ao subscrever tal documento, no qual o veículo Nissan Kicks consta expressamente como patrimônio da
de cujus
, a herdeira anuiu com a higidez do inventário e reconheceu a propriedade do espólio sobre o bem.

A tentativa de, em momento posterior, alegar propriedade exclusiva baseada em "conveniência fiscal" ou "acordo verbal" colide frontalmente com o princípio da boa-fé objetiva. O ordenamento jurídico repele a conduta de quem busca se beneficiar de uma situação jurídica que outrora aceitou e confirmou.

Trata-se da proibição do
venire contra factum proprium
, corolário do artigo 113 do Código Civil:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

A segurança jurídica e a dignidade dos atos notariais impedem que a herdeira ignore a declaração de vontade por ela exarada na escritura pública para satisfazer interesse individual superveniente.

4. Da fragilidade da prova e a exigência de forma solene

Por fim, no que tange à tese de "acordo verbal" presenciado por terceiro, recordo que a cessão de direitos hereditários ou qualquer alteração no quinhão de herdeiros capazes exige forma solene. O artigo 1.793 do Código Civil é claro ao exigir instrumento público:

Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

A prova testemunhal ou declaração de terceiros não possui o condão de desconstituir o registro administrativo e a declaração de vontade contida na escritura de inventário. A apelante não logrou apresentar prova documental de que os recursos para a compra do Nissan Kicks, avaliado em R$ 101.155,00 (cento e um mil, cento e cinquenta e cinco reais), saíram exclusivamente de sua esfera patrimonial, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, fundamentado nos princípios da indivisibilidade da herança e da boa-fé objetiva,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso em sua integralidade.

Por força do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.